Tribunal: TJES
Processo: 5013428-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013428-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SANDRO ROBERT AGUIAR LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
.

1. Habeas Corpus impetrado contra sentença penal que condenou o paciente pela prática de tráfico de drogas. O paciente alega constrangimento ilegal pela não incidência da referida minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pleiteando a sua aplicação no patamar máximo de 2/3.

2. Habeas Corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio, devendo ser utilizado apenas para sanar ilegalidades flagrantes ou abusos de poder que afetem diretamente o direito de locomoção do paciente.

3. Não se admite Habeas Corpus para revisão de dosimetria da pena, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, porque exige um exame detalhado do conjunto probatório, o que não é permitido na via estreita do Habeas Corpus.

6. O paciente deixou de interpor a Apelação Criminal no momento oportuno, não sendo o Habeas Corpus a via adequada para suprir a ausência de recurso próprio.

7. O pedido formulado consiste em reanálise de matéria já transitada em julgado, cabendo, portanto, a revisão criminal, na forma do art. 621 e seguintes do CPP.

8. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de H
abeas
C
orpus,
com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
SANDRO ROBERT AGUIAR LOPES
, face a r. sentença penal proferida nos autos do processo nº 0000629-16.2019.8.08.0064, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba/ES (vide ID 9732463), que condenou o paciente à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto.

Sustenta a defesa (ID 9732462), em síntese, constrangimento ilegal no tocante à não incidência da minorante prevista no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas na terceira fase da dosimetria da pena.

Requer, assim, que seja concedida a ordem liminar, para reconhecer a incidência da causa especial de diminuição prevista no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Pedido liminar foi indeferido (ID 9739380).

Inicialmente, cumpre ressaltar que me filio ao pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como parece ser o caso dos autos.

Nesse sentido,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ – AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julg. 19/6/2023, DJe 22/6/2023)

Vale explicitar, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), alinhando-se ao posicionamento perfilhado pela Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio
, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...)
(STJ, AgRg no HC: 711127/SP 2021/0391378-8, Rel. Min. J
oel Ilan Paciornik
, Julg. 22/02/2022, Q
uinta Turma
, DJe 02/03/2022)

__________________________________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
. II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
.
III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.
(
STJ,
AgRg no HC n. 437.522/PR,
R
el. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
J
ulg. 7/6/2018, DJe 15/6/2018)

Na hipótese vertente, verifica-se que o impetrante busca, de forma evidente, a reforma da sentença proferida no processo penal nº 0000629-16.2019.8.08.0064, apresentando argumentos relativos à dosimetria da pena e à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Cabe ressaltar que as alegações referentes à dosimetria da pena, especialmente quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, foram minuciosamente examinadas ao longo de toda a instrução criminal no processo de origem, culminando na definição da pena a ser cumprida pelo paciente.

O remédio constitucional do
Habeas Corpus
é aplicável para a análise da dosimetria da pena somente quando não há necessidade de um exame aprofundado do conjunto probatório ou em casos de manifesta ilegalidade, o que não se aplica ao caso em tela.

Observa-se, também, que o paciente, ao ser intimado da sentença, deixou de interpor a competente
Apelação Criminal
no momento oportuno.

A análise da tese defensiva apresentada exige, em certo grau, uma avaliação detalhada das provas, sob o crivo do contraditório, no âmbito do processo penal. Considerando que o ato coator já transitou em julgado, o adequado seria privilegiar o instituto da Revisão Criminal, conforme os termos do art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
o presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.